Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-53.2017.8.11.0101
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Recurso Inominado: 0000282-53.2017.8.11.0101
Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA/MT
Recorrente: SUELI BETINE DOS SANTOS
Recorrido: MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Sendo o veículo processual adequado para o Agravado buscar reverter à decisão que lhe fora desfavorável, não há se falar em ausência de interesse de agir e/ou recursal.
2. Não há se falar em inépcia do recurso inominado, pelo fato da prejudicial de prescrição não ter sido aventada por ocasião da contestação. Isso porque, como cediço, a prescrição é matéria de ordem pública, e como tal, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício. Por conta disso, não há se falar em inovação e/ou inépcia recursal, em razão do levantamento da prejudicial em grau de recurso.
3. A pretensão de recebimento da diferença salarial decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, de fato, encontra-se fulminada pela prescrição, haja vista que entre a publicação da lei que
reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente ação, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.
4. Agravo Interno conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000282-53.2017.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELI BETINE DOS SANTOS - CPF: 614.532.851-72 (RECORRIDO), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (RECORRENTE), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021